Tribunal: TJBA
Processo: 8007207-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007207-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS Advogado(s): CRISTIANO DE OLIVEIRA LIMA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA, GIOVANNA FRANCA CONRADO SANTANA AGRAVADO: ANA CLARA SILVA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. ART. 51 DO ESTATUTO DO IDOSO. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pela Fundação Bahiana para Desenvolvimento das Ciências contra decisão da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da ação de cobrança n° 8181333-85.2024.8.05.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. A entidade sustenta que, por prestar serviços à população idosa, faria jus ao benefício com fundamento no art. 51 do Estatuto do Idoso, independentemente da comprovação de hipossuficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se pessoa jurídica sem fins lucrativos que presta serviços à população idosa faz jus automaticamente à gratuidade de justiça com base no art. 51 do Estatuto do Idoso; e (ii) determinar se a agravante comprovou a hipossuficiência financeira necessária à concessão do benefício, conforme exigido pela legislação e jurisprudência aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 481, exige que a pessoa jurídica, ainda que sem fins lucrativos, comprove sua hipossuficiência econômica para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita. A aplicação do art. 51 da Lei nº 10.741/2003 depende de a entidade demonstrar que se dedica exclusivamente ou prioritariamente à prestação de serviços à população idosa, o que não se verifica no caso concreto, pois a agravante tem como finalidade primordial o ensino, a pesquisa e a extensão na área das ciências da saúde. A ação de origem versa sobre cobrança de mensalidades e não possui relação direta com a efetivação dos direitos das pessoas idosas, o que reforça a inaplicabilidade do dispositivo legal invocado. A agravante foi intimada a comprovar a hipossuficiência, mas não apresentou documentação capaz de demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, inviabilizando a concessão do benefício pleiteado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 99, §§ 2º e 3º, 100, 101, §1º, e 1.019, I; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 51. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, REsp 572204/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 21.11.2005, p. 126; STJ, AgInt no AREsp 941860/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 30.11.2017; STJ, AgRg no AREsp 677170/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 14.05.2015; TJ-MS, AI 1410508-10.2023.8.12.0000, Rel. Des. Alexandre Raslan, j. 18.08.2023; TJ-SP, AI 2189341-74.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 28.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento n. 8007207-25.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS e agravada ANA CLARA SILVA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 07-239